Tribunal: TCU
Processo: 005.834/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do teto constitucional em casos de acumulação de pensão com outros benefícios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo então Presidente do Superior Tribunal Militar (STM), General do Exército Luis Carlos Gomes Mattos, acerca do entendimento desta Corte de Contas quanto à aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal em casos de acumulação de pensão com outros benefícios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264, inciso V, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da consulta; 9.2. responder à autoridade consulente que: 9.2.1. nos casos em que haja percepção cumulativa de duas pensões por morte, o beneficiário poderá, sempre que possível, optar pelo benefício sobre o qual recairá o desconto a título de abate-teto com vistas à observância ao disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal; 9.2.2. naqueles de acumulação de remuneração com pensão por morte, o desconto a título de abate-teto deverá recair sobre o benefício previdenciário, afastando a referida redução de remuneração do cargo em exercício, se esta, isoladamente, já não tiver ultrapassado o limite constitucional; diferentemente da acumulação de proventos de aposentadoria com pensão, caso em que se deve assegurar o direito de opção do beneficiário, na forma do subitem precedente; 9.2.3. quando houver percepção simultânea de dois benefícios de pensão por morte com remuneração ou proventos de aposentadoria, deve-se considerar o somatório dos três rendimentos para fins de incidência do teto constitucional, podendo até dois benefícios ser zerados para ajustar a renda total ao referido limite; 9.2.4. nas hipóteses de percepção simultânea de pensão com mais de um cargo, emprego, posto ou graduação militar acumuláveis, o limite remuneratório deverá incidir sobre a soma da pensão com a remuneração ou provento do vínculo de maior valor, nos termos do que dispõe o artigo 6o da Portaria SGP/SEDGG/ME 4.975, de 29 de abril de 2021, com a alteração operada pela Portaria SGP/SEDGG/ME 10.928, de 23 de dezembro de 2022; 9.2.5. não há óbices a que o desconto a título de abate-teto recaia sobre o benefício líquido menos vantajoso, isto é, aquele, por exemplo, que possua alíquota superior de contribuição previdenciária, observando-se, sempre que possível, o direito de opção referidos no subitem 9.2.1 e na parte final do subitem 9.2.2 acima; 9.2.6. o marco inicial para aplicação da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 359 é 21/8/2020, data da publicação de sua ata. 9.3. recomendar, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Superior Tribunal Militar que, em futuras consultas a esta Corte de Contas, observe, sempre que possível, o disposto no art. 264, §1o, do Regimento Interno do TCU, no sentido de que as peças sejam acompanhadas de parecer das áreas de assistência técnica ou jurídica do respectivo órgão; 9.4. informar o Ministério da Fazenda, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Conselho da Justiça Federal, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público do inteiro teor desta deliberação; 9.5. informar aos mesmos órgãos acerca da necessidade de adoção das medidas cabíveis com vistas a aplicar o teto remuneratório previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal nos casos em que o somatório de remuneração ou proventos de aposentadoria com pensão ultrapasse o referido limite, em consonância com o disposto no Tema 359, de repercussão geral, exarado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 602.584, cabendo às fontes pagadoras envolvidas verificarem, periodicamente, se o desconto a título de abate-teto está sendo devidamente realizado na fonte escolhida, sob pena de responsabilização da autoridade administrativa omissa; e 9.6. arquivar o processo.